Tribunal: TJDFT
Processo: 0716453-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716453-93.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: ANTONIO CORREA JUNIOR, ESPÓLIO DE TEODORA CARRILHO CORREA, PATRICIA CARRILHO CORREA GABRIEL FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO CORREA JUNIOR, PATRICIA CARRILHO CORREA GABRIEL FREITAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO ANTÔNIO CORRÊA JÚNIOR e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de ID 21854879, e determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ANTÔNIO CORRÊA JÚNIOR, OAB/DF 16.286, e PATRÍCIA CARRILHO CORRÊA GABRIEL FREITAS, OAB/DF 15.266. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014